Tribunal: STJ
Processo: 0019438-95.2017.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970590 - PR(2025/0226810-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: T G E I DE A DE P S
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS - DF015787
ANDRE DE OLIVEIRA ALVES - DF034826
AGRAVANTE
: X N C L
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
AGRAVADO
: X N C L
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
AGRAVADO
: T G E I DE A DE P S
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VERBA
HONORÁRIA.
DISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO.
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido,
para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, implica
reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula no 7/STJ.
3. A
impede o conhecimento do recurso especial tanto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Incide o óbice das Súmulas nos 5 e
à hipótese, visto que o
7/STJ
acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer o cabimento de
pagamento das horas extras, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
5. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos
especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55097726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dba3992-1310-4d27-babe-b4baba288d92

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dba3992-1310-4d27-babe-b4baba288d92

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970590 - PR(2025/0226810-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: T G E I DE A DE P S
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS - DF015787
ANDRE DE OLIVEIRA ALVES - DF034826
AGRAVANTE
: X N C L
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
AGRAVADO
: X N C L
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
AGRAVADO
: T G E I DE A DE P S
ADVOGADOS
: FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VERBA
HONORÁRIA.
DISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO.
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido,
para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, implica
reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula no 7/STJ.
3. A
impede o conhecimento do recurso especial tanto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Incide o óbice das Súmulas nos 5 e
à hipótese, visto que o
7/STJ
acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer o cabimento de
pagamento das horas extras, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
5. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos
especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54118636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb4e0ddb-fac0-4c90-835f-eb5a61c94a76

Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por T G E I DE A DE
P S e por X N C L contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. MELHORIAS DOS ÍNDICES DE
FATURAMENTO, VENDAS, CUSTOS, PRODUTIVIDADE, FLUXO DE CAIXA,
GESTÃO,
PROFISSIONALIZAÇÃO,
CRESCIMENTO
E
SUCESSÃO.
COBRANÇA DE VALORES EM ABERTO APÓS RESCISÃO CONTRATUAL
UNILATERAL. DIVERGÊNCIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA DE
CONSULTORIA NOS RESULTADOS POSITIVOS OBTIDOS PELA EMPRESA
CONTRATANTE NO PERÍODO. SENTENÇA EMBASADA EM PROVA
DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. CORRETA A APRECIAÇÃO DAS
PROVAS QUANTO À INTERFERÊNCIA DA AUTORA NOS PROCESSOS
INTERNOS, COM REDUÇÃO DE CUSTOS. REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
CALCULADA DE FORMA ADEQUADA. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA NÃO
COMPROVADA. AVISO PRÉVIO DEVIDO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS
NÃO FOI OBJETO DE PACTUAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE REVELA
POSSÍVEL NESTE PONTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
APELAÇÃO 1 E 2 DESPROVIDAS." (e-STJ fl. 1.158)

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (e-
STJ fls.
e
).
1.214/1.217
1.429/1.432
(e-STJ fls.
), interposto por
No primeiro recurso
1.225/1.242
T G E I DE A
DE P S, com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, a
art. 105,
recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 86, 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a negativa de
prestação jurisdicional e o fato de que "a distribuição do ônus sucumbencial deveria
levar em consideração não apenas o número de pedidos autorais acolhidos, mas
" (e-STJ fl. 1.231).
também a proporcionalidade em que estes pedidos foram acolhidos
(e-STJ fls.
), interposto por
No segundo recurso
1.440/1.448
X N C L, com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação
dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e 596 do Código Civil,
sustentando, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional e o fato de que o
pagamento das horas extras é devido mesmo não tendo sido estipuladas no contrato.
Apresentadas as contrarrazões às e-STJ fls.
e
1.289/1.305
1.477/1.485.
É o relatório.
VOTO
1) Agravo em recurso especial de T G E I DE A DE P S
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, acerca da distribuição da sucumbência, consta no acórdão dos
embargos de declaração que:

"Ainda com relação ao recurso da
apelante, não se
ré/primeira
justifica, pelos motivos já explanados, o provimento dos pedidos
Documento eletrônico VDA54118636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb4e0ddb-fac0-4c90-835f-eb5a61c94a76

reconvencionais, bem como a modificação da divisão do ônus sucumbencial,
pois fica claro que a autora decaiu de parte reduzida de seu pedido,
especificamente no que diz respeito às horas extras." (e-STJ fl. 1.216)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No mais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no âmbito
do recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram
vencidos na demanda implica análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que
atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior, entende que a apreciação do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como a
verificação da existência de sucumbência mínima ou recíproca, encontram
inequívoco óbice na
por revolver matéria eminentemente
Súmula 7/STJ,
fática.
4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do
aludido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual
deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi
AREsp 1.313.637/SE,
, Quarta
Turma, julgado em
DJe de
)
19/11/2019,
22/11/2019.

Registre-se, ademais, que referido óbice processual impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
2) Agravo em recurso especial de X N C L
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, acerca do pagamento das horas extras, consta no acórdão dos
embargos de declaração que:

"Verifica-se
que
o
embargante
apresenta
apenas
seu
inconformismo, não havendo vício de omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanado, eis que a decisão embargada foi clara e precisa ao expor o
motivo pelo qual considerou correto o posicionamento do juízo ao
responsabilizar a autora por metade dos valores apurados como efetivo
ganho real, tudo com base nas provas acostadas aos autos.
Da mesma maneira, com base na análise das provas produzidas,
constatou-se que não foi demonstrado devido o pagamento pelas horas
extras, não se tratando de premissa fática equivocada, apenas de
divergência quanto à tese adotada pelo juízo." (e-STJ fl. 1.431).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA54118636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb4e0ddb-fac0-4c90-835f-eb5a61c94a76

No mais, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias no
tocante ao não cabimento de pagamento pela horas extras, demandaria a análise de
circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, o que é
inviável no recurso especial pelos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

3) Dispositivo.
Ante o exposto, conheço dos agravos de ambas as partes, para conhecer
parcialmente de ambos os recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes
provimento.
No que tange a X N C L, não cabe a majoração dos honorários
sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, em razão da
art. 85,
fixação dos honorários advocatícios no limite legal de 20%.
No que se refere a T G E I DE A DE P S, os honorários sucumbenciais
foram fixados na origem na reconvenção em 17% (dezessete por cento) sobre o valor
atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20% (vinte por
cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:44
Código de Controle do Documento: eb4e0ddb-fac0-4c90-835f-eb5a61c94a76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.970.590 / PR
Número Registro: 2025/0226810-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164918720258160001 00167378320258160001 00194389520178160001 164918720258160001
16491872025816000100167378320258160001 167378320258160001 194389520178160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T G E I DE A DE P S
ADVOGADOS : FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS - DF015787
HENRIQUE GAEDE - PR016036
ANDRE DE OLIVEIRA ALVES - DF034826
AGRAVANTE : X N C L
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
AGRAVADO
: X N C L
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
CLÓVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - PR038952
GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
AGRAVADO
: T G E I DE A DE P S
ADVOGADOS : FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - PR025706
HENRIQUE GAEDE - PR016036
Documento eletrônico VDA55074398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 01d9ea39-a0aa-4048-850c-86a2385a6ccb

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: 01d9ea39-a0aa-4048-850c-86a2385a6ccb